Tribunal: TJPA
Processo: 0806491-86.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3401 - Constrangimento ilegal
Data de julgamento: 2024-05-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0806491-86.2024.8.14.0000

PACIENTE: THACISIO DA SILVA SANTOS

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA COMARCA DE SENADOR JOSÉ PORFIRIO

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR – crime de tentativa de homicídio qualificado por motivo fútil e meio cruel – art. 121, §2º, II e III, c/c art. 14, II, todos do CP –
1)
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA NO DECRETO PRISIONAL – DENEGADO – decreto prisional fundamentado na garantia da ordem pública em razão da periculosidade do agente e no risco de reiteração da conduta, tendo o paciente sido preso em flagrante menos de uma semana antes dos fatos por outra prática delitiva, revelando-se idônea a motivação da medida extrema
- 2)
REVOGAÇÃO OU SUBSTITUIÇÃO DA CUSTÓDIA POR MEDIDAS CAUTELARES NÃO PRIVATIVAS DE LIBERDADE EM RAZÃO DOS BONS PREDICADOS PESSOAIS DO AGENTE – DENEGADO – estando presentes os motivos ensejadores da custódia, se revelam irrelevantes para concessão da ordem de habeas corpus eventuais predicados favoráveis do agente – inteligência da súmula nº 08 deste TJEPA –
3)
RECAMBIAMENTO DO PACIENTE PARA O PRESÍDIO DE BARRA DO CORDA/MA – NÃO CONHECIMENTO – consoante Resolução nº 404 do CNJ, há necessidade de instrução do procedimento de recambiamento de preso, com oitiva do órgão ministerial e consulta a órgão da administração penitenciária, o que se revela incompatível com a estrita via do habeas corpus – WRIT PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA EXTENSÃO, DENEGADO – DECISÃO UNÂNIME.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer parcialmente o writ e, nesta extensão, denegar a ordem
, nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
liberatório impetrado pelo advogado
Paulo Henrique Sobrinho de Sousa (OAB/MA 23.310)
em favor de
THACISIO DA SILVA SANTOS
, contra ato do Juízo da
Vara Criminal de Senador José Porfírio
.

Em síntese, o impetrante informa que o paciente foi preso em flagrante em 06/12/2023, pela suposta prática do delito de lesão corporal grave, prevista no art. 129, §1º, inciso I, do CPB, sendo a custódia flagrancial convertida em preventiva em 07/12/2023,

no processo nº 0800474-88.2023.8.14.0058.

Argumenta a ausência de fundamentação idônea na decisão que decretou a prisão preventiva, aduzindo que o juízo a quo se baseou em argumentações genéricas sobre a garantia da ordem pública e periculosidade do paciente, sem considerar a natureza do delito e o perfil do acusado.

Aduz a desproporcionalidade da prisão preventiva frente às condições pessoais do paciente, que possui residência fixa e é réu primário, o que justificaria a revogação da custódia ou sua substituição por medidas cautelares não privativas de liberdade.

Requer, subsidiariamente, o recambiamento do paciente para o presídio de Barra do Corda/MA, município onde possui familiares.

Pleiteia a concessão de liminar para liberação do paciente, com expedição do necessário alvará de soltura, ou subsidiariamente a substituição da prisão por medias cautelares diversas, com confirmação da ordem no julgamento do mérito do
writ
.

Indeferida a liminar pleiteada e após as informações do juízo coator, o Procurador de Justiça
Hezedequias Mesquita da Costa
manifestou-se pelo conhecimento e denegação do
writ
.

É o relatório
, com pedido de inclusão em pauta em plenário virtual
.

VOTO

Após acurada análise dos autos, verifico que a pretensão do impetrante
não merece provimento
, senão vejamos:

Em relação ao argumento de
ausência de fundamentação no decreto prisional
, constata-se que o juízo coator, ao homologar a prisão em flagrante de
THACISIO DA SILVA SANTOS
e convertê-la em preventiva, em decisão proferida em 07/12/2023, justificou a imposição da medida extrema na necessidade de
garantir a ordem pública em razão da periculosidade do réu
, pois
“pela ficha criminal em anexo, essa é a segunda vez em que THACISIO foi preso em flagrante delito no intervalo de menos de uma semana (Proc. nº 0800460- 07.2023.8.14.0058). A primeira prisão ocorreu mais precisamente em 27/11/2023, por suposto crime de descumprido de medidas protetivas deferidas em favor de sua ex-companheira, circunstância a evidenciar o perigo concreto de sua soltura para a coletividade gerado pelo elevado risco de reiteração delituosa”.

Não obstante a suficiência de tal argumento, deve-se

apontar ainda que, por ocasião do oferecimento da denúncia, o Parquet capitulou a conduta do paciente não como lesão corporal grave, mas como tentativa de homicídio qualificado por motivo fútil e meio cruel, tendo o juízo coator, ao receber a exordial acusatória em 26/01/2024, manteve a custódia do coacto, ressaltando a permanência dos motivos ensejadores da custódia, acrescendo ainda a necessidade de garantir a instrução processual e a futura aplicação da lei penal, ocasião em que fundamentadamente indeferiu o pleito de recambiamento do réu para o presídio de Barra do Corda/MA, ante a necessidade de
“facilitar e agilizar a prática de atos processuais necessários à conclusão da instrução criminal em prazo razoável e adequado, sem delongas desnecessárias, em atenção aos princípios do devido processo legal e razoável duração do processo, tendo em vista que permanência do preso em local próximo ao seu meio social e familiar não é direito absoluto, depende da análise das particularidades do caso concreto”

Portanto, tem-se que o juízo coator motivou adequadamente a decretação da custódia a partir de elementos concretos extraídos dos autos que demonstram a ocorrência de
periculum libertatis
em relação ao coacto, não assistindo razão ao argumento do impetrante que a custódia foi motivada a partir de afirmações genéricas ou na gravidade abstrata do delito, constatando-se
in casu
que se encontra fundamentada da garantia da ordem pública e risco de reiteração na conduta, bem como para conveniência da instrução processual, idoneamente fundamentados a partir de elementos concretos extraídos dos autos.

Portanto, constata-se que a autoridade inquinada coatora fundamentou adequadamente a necessidade da custódia, não havendo constrangimento ilegal a ser sanado sob tal argumento.

Outrossim, não merece provimento o pedido de liberação do paciente sob argumento de ser primário, possuir bons antecedentes e residência fixa e ocupação lícita, uma vez que, restando demonstrada a necessidade e adequação da prisão, mostram-se irrelevantes para concessão da ordem de habeas corpus eventuais bons predicados pessoais do agente, consoante inteligência da súmula 08 deste Sodalício,
verbis
:

Súmula nº 08/TJEPA:
As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de Habeas Corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.

De igual modo, resta inviável a concessão da ordem para substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, uma vez que, estando devidamente fundamentada a necessidade da prisão, mostra-se insuficiente e inadequada sua substituição por quaisquer das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP.

Neste sentido:

STJ:
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. EXCESSO DE PRAZO NÃO EVIDENCIADO. PRISÃO QUE SE ESTENDE POR 10 (DEZ) MESES. EXTENSÃO DA LIBERDADE PROVISÓRIA DEFERIDA AO CORRÉU. IMPOSSIBILIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. ORDEM PÚBLICA. BONS ANTECEDENTES.
SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIENTES
. ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA. 1. Na hipótese vertente, inexiste desídia injustificada do Juízo processante apta a caracterizar constrangimento ilegal por excesso de prazo, haja vista que procedeu todos os atos processuais que lhe cumpria observar, não tendo designado audiência de instrução e julgamento até o momento pelo fato de o Corréu ter sido citado por edital e, ainda, não ter apresentado defesa prévia. 2. A extensão da liberdade provisória ao Paciente não se afigura razoável, haja vista que o Juiz singular demonstrou, de forma clara, que o Paciente, diferentemente do Corréu, foi preso em flagrante e estava utilizando, ao que tudo indica, a sua residência para a prática do comércio ilícito de drogas. 3. A prisão preventiva imposta ao Paciente está devidamente fundamentada na gravidade concreta do delito perpetrado, porquanto a quantidade da droga apreendida - 329g (trezentos e vinte e nove gramas) de crack - 7 (sete) pedras -, 438g (quatrocentos e trinta e oito gramas) de maconha, em forma de tablete - demonstra, in concreto, a periculosidade do Paciente e justifica a sua segregação cautelar, mormente para resguardar a ordem pública. 4. A presença de condições pessoais favoráveis do agente, como primariedade, domicílio certo e emprego lícito, não representa óbice, por si só, à decretação da prisão preventiva, quando identificados os requisitos legais da segregação cautelar.
5. Demonstrada pelas instâncias ordinárias, com expressa menção à situação concreta, a presença dos pressupostos da prisão preventiva, não se mostra suficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas na nova redação do art. 319 do Código de Processo Penal, dada pela Lei n.º 12.403/2011
. 6. Ordem de habeas corpus denegada, com recomendação de urgência na conclusão do feito.

(STJ - HC: 500596 CE 2019/0084848-1, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 13/08/2019, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/08/2019)

Por fim, quanto ao pleito de recambiamento do paciente para o presídio de BARRA DO CORDA/MA, entendo que
não pode ser conhecido
, pois, consoante Resolução nº 404 do CNJ, há necessidade de instrução do procedimento de recambiamento de preso, com oitiva do Órgão Ministerial e consulta a órgão da administração penitenciária, o que se revela incompatível com a estrita via do
habeas corpus
, que demanda prova pré-constituída e possui rito de cognição sumária, inviabilizando instrução probatória.

Nesse sentido:

HABEAS CORPUS.
RECAMBIAMENTO DE PRESO
. CUMPRIMENTO DE PRISÃO PREVENTIVA EM OUTRO ESTADO. PERMANÊNCIA POR VÍNCULO FAMILIAR. INVIABILIDADE
. CONSTRAGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. ORDEM DENEGADA. 1. Ao preso deve ser assegurada a possibilidade de cumprir a pena em local próximo ao seu meio social e familiar, entretanto, o preceito supracitado não é norma absoluta, sendo possível que o paciente seja recambiado a estabelecimento prisional no distrito da culpa, desde que sua permanência em segregação próximo ao seu meio social e familiar se evidencie impraticável ou inconveniente ao interesse social da segurança e da própria eficácia da segregação individual, mormente considerando que a possibilidade de recebimento do preso pelo sistema penitenciário de outra Unidade da Federação. 2. Outrossim, verifica-se absoluta ausência de informações quanto a eventual condenação e eventual trânsito em julgado,
bem como o pedido não foi instruído com documentação atestando a existência de vaga para acolhê-lo no sistema prisional goiano, com a prévia consulta de existência de vagas e anuência do Juízo consultado, o que impõe a necessidade de dilação probatória, o que é inadmissível na via estreita do writ
. 3. Ordem denegada. (TJTO , Habeas Corpus Criminal, 0015910-59.2021.8.27.2700, Rel. ADOLFO AMARO MENDES , 1ª CÂMARA CRIMINAL , julgado em 22/02/2022, DJe 11/03/2022 16:36:29)

(TJ-TO - Habeas Corpus Criminal: 0015910-59.2021.8.27.2700, Relator: ADOLFO AMARO MENDES, Data de Julgamento: 22/02/2022, CAMARAS CRIMINAIS)

Por todo o exposto,
conheço parcialmente o presente
writ
e, nesta extensão, denego a ordem
, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

Belém, data da assinatura eletrônica.

Belém, 24/05/2024